Tribunal: TJSP
Processo: 1006190-45.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - CASA DE VALORES DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE COMPETIAM NO SENTIDO DE COMPROVAR A REGULARIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - CASA DE VALORES DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE COMPETIAM NO SENTIDO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS VALORES COLOCADOS EM DEBATE NOS AUTOS – ADEQUADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DEDUZIDA NO INTUITO DE SE TER POR MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPORTÂNCIA DEFINIDA PELO JUÍZO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - IMPORTE DA COMPENSAÇÃO QUE SE MOSTROU ADEQUADO EM RELAÇÃO AO CASO QUE SE TEM EM DESATE – ADEQUADA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

PRETENSÃO DIRECIONADA A REFORMA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DE SORTE A PROMOVER A DEVOLUÇÃO, NÃO MAIS EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO AUTOR – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.